Tribunal: TJMT
Processo: 1006754-75.2022.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006754-75.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 601.076.233-23 (APELADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), JOHNES CARLOS DE PAULA DA SILVA - CPF: 009.146.253-30 (APELADO), ANA LIVIA LIMA DA SILVA - CPF: 080.149.391-90 (APELADO), ANTONIO JOHNATAN LIMA DA SILVA - CPF: 080.149.161-40 (APELADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1006754-75.2022.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Decolar.com Ltda.

Apelados:
Ana Cláudia Lima de Oliveira e Outros.

Terceiro Interessado
: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CANCELAMENTO DO VOO – REEMBOLSO DO VALOR PAGO NÃO REALIZADO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO - EMPRESA
VENDEDORA DE PASSAGENS AÉREAS E, NA QUALIDADE DE INTERMEDIÁRIA, RESPONSABILIZA-SE SOLIDARIAMENTE PELA INTEGRAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS, CONFORME DISPOSTO NO ART.
7º
,
§ ÚNICO
E ART.
14
DO
CDC
- DANO MORAL CONFIGURADO - EVIDENCIADOS O TRANSTORNO E O SENTIMENTO DE IMPOTÊNCIA POR TODO O OCORRIDO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa que intermedeia a compra e venda de bilhetes aéreos integra a cadeia de fornecedores da relação de consumo, possuindo legitimidade pata figurar no polo passivo da demanda.

Restou incontroversa a má prestação do serviço de transporte aéreo, em face do cancelamento do voo contratado e reembolso do valor pago não efetivado dentro do prazo de doze meses.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1006754-75.2022.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Decolar.com Ltda.

Apelados:
Ana Cláudia Lima de Oliveira e Outros.

Terceiro Interessado
: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Decolar.com Ltda., visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que na ação de indenização por dano material e moral movida por
Ana Cláudia Lima de Oliveira, Johnes Carlos de Paula da Silva, Ana Lívia Lima da Silva e Antônio Jonathan Lima da Silva,
julgou procedentes os pedidos, condenando a empresa Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e a apelante, de forma solidária, a reembolsarem o valor de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), bem como ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, além das custas processuais e honorário advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Insurge a apelante
afirmando a inexistência de responsabilidade, pois informou a alteração no itinerário do voo operado pela Gol com antecedência e efetuou o reembolso da quantia de R$ 74,24 (setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) referente à taxa de administração pelo serviço de intermediação prestado, dentro do que lhe cabia, vez que a alteração do voo foi realizada pela companhia aérea, restando apenas a sua quota parte a ser reembolsada aos autores.

Segue defendendo a ausência de prova do dano moral sofrido. Alternativamente, requer a minoração do
quantum
fixado.

Os apelados apresentaram as contrarrazões (id. 186948216), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1006754-75.2022.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Decolar.com Ltda.

Apelados:
Ana Cláudia Lima de Oliveira e Outros.

Terceiro Interessado
: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Ana Cláudia de Oliveira, Johnes Carlos de Paula da Silva, Ana Lívia Lima da Silva e Antônio Jonathan Lima da Silva, moveram ação de indenização por dano material e moral contra a
Decolar.com Ltda. e Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
, em decorrência do cancelamento do voo de Cuiabá - Fortaleza/CE, datado para o dia 15.02.2021 (id. 186947196).

Narram que adquiriram quatro passagens aéreas para Fortaleza e tempos antes da viagem, a empresa Decolar.com enviou um e-mail informando o cancelamento do voo e não tendo outra opção solicitaram a restituição dos valores pagos pelas passagens aéreas, sendo informados que o reembolso se daria no prazo de até um ano, o que não ocorreu (id. 186947197).

Após o trâmite processual, a douta magistrada entendeu que houve falha na prestação de serviço, condenando as rés, de forma solidária, ao reembolso do valor de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais) e devido
a experiência vivenciada pelos autores, com o cancelamento do voo, aliado a retenção indevida dos valores pelo prazo superior a doze meses, o que extrapolou o mero descumprimento contratual, condenou ao pagamento de indenização por
dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor (id. 186948208).

Contra a r. sentença se insurge a ré
alegando a ausência de responsabilidade, por se tratar de empresa intermediária, inexiste a sua responsabilidade, uma vez que informou sobre o cancelamento do voo, no dia 13.02.2021, reembolsou a taxa administrativa referente ao serviço de intermediação prestado (id. 186948209 - Pág. 8) e de boa-fé cumpriu o que lhe cabia, devendo ser restituído o valor restante das passagens aéreas, qual seja, R$1.692,24 (um mil seiscentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), pela Gol
Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Pois bem.
Os documentos apresentados pela apelante não possuem a força probante necessária para eximir a sua responsabilidade.

Isto porque, conforme a legislação consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo e contribuem com a colocação do produto no mercado, são responsáveis solidários pelos vícios de qualidade de seus produtos, nos termos do art. 14 do CDC.

Embora a empresa seja apenas a intermediadora da venda de passagens aéreas, não tendo culpa direta na alteração do voo, responde solidariamente pela má prestação do serviço que comercializa, pois atua na cadeia de fornecedores, possuindo, portanto, legitimidade passiva para figurar na demanda, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único do CDC.

Assim, para se eximir da responsabilidade que lhe é imputada por força do aludido dispositivo legal, deveria a ré comprovar a culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, força maior ou caso fortuito, ônus do qual não se desincumbiu.

Na verdade, não produziu qualquer prova no sentido de afastar o fato constitutivo do direito da autora, consubstanciado na alegação de falha na prestação do serviço decorrente do cancelamento do voo, fato que sem dúvida enseja a condenação da intermediadora em reparar os prejuízos causados,
porque participou da cadeia produtiva como agência de viagens ou venda de passagens, ainda que na figura de intermediadora, fornecendo serviços mediante os quais aufere lucro e em relação aos quais deve, portanto, responder objetivamente.

Nesse sentido, bem salientou a d. magistrada,
verbis
:

“Todavia, a requerida atuou no negócio jurídico relativo à venda e compra das passagens aéreas e, na qualidade de intermediária, responsabiliza-se solidariamente pela integral execução dos serviços oferecidos, conforme disposto no artigo 7º, parágrafo único, artigo 14 e artigo 25, §1º, todos do Código de Defesa do Consumidor, inclusive porque, segundo a companhia aérea, foi beneficiária do reembolso originário.

Sobreleva registrar, por oportuno, que embora a requerida Gol Linhas Aéreas S/A argumente que já formalizou reembolso à Decolar.com Ltda., o que afastaria, em tese, sua responsabilidade perante a consumidora, a solidariedade impõe à companhia aérea o dever de ressarcimento à autora, sem prejuízo de eventual direito de regresso
.”
(id. 186948208).

A jurisprudência pátria não discrepa desse entendimento,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA 1ª RÉ (DECOLAR). PRETENSÃO RECURSAL OBJETIVANDO O RCONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE E, NO MÉRITO, A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS NO SITE DA EMPRESA APELANTE. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS FORNECEDORES QUE SE INSEREM NA CADEIA DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 3º E 7º, § ÚNICO, DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. FALHA DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 PARA CADA AUTOR QUE SE MANTÉM, EIS QUE ADEQUADO À EXTENSÃO DO DANO SOFRIDO, ALÉM DE SER CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJRJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RJ – RAC n:
01529412920208190001 202300122194, 14ª Câmara de Direito Privado,
Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, j. 13.07.2023 - negritei)

In casu
, verifica-se que os autores tentaram remarcar o voo, mas não obtiveram sucesso, motivo pelo qual solicitaram o reembolso, o que não ocorreu.

N
este contexto, o pedido de ressarcimento é devido em R$ 1.750,00 valor total gasto pelos consumidores e ainda, considerando que decorreu o prazo superior a 12 meses, fazendo jus os autores ao reembolso do valor de maneira integral.

Por fim, quanto ao dano moral,
entendo que a situação apresentada não pode ser encarada como mero aborrecimento travado nas relações de consumo, visto que os autores tentaram resolver a questão administrativamente, inclusive, enviando reclamação no site consumidor.gov, sem sucesso, (id. 186947197) tendo que interpor a presente ação para receber os valores gastos com a viagem não realizada
.

Em que pese o motivo do cancelamento tenha sido um fator externo, tal fato não pode justificar a falha na prestação do serviço das corrés no tocante ao reembolso de valores.

Constata-se,
in casu
, violação aos princípios de lealdade e boa-fé, os quais devem permear nas relações comerciais entre empresas e consumidores.

Nesse sentindo cito precedente deste Sodalício,
verbis:

“
APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO E FALTA DE REEMBOLSO – MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA –
INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL – VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade. A falha, não desconstituída, da prestação de serviços, pela companhia aérea, decorrente de cancelamento de voo sem a promoção do reembolso ao cliente lesado, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar pelos danos causados. A aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto nº 5.910/2006) diz respeito a casos específicos, ou seja, para discussão sobre prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem e não para danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de voo. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”

(RAC: 10212024120228110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.09.2023 - negritei)

Noutro giro, para
o arbitramento da indenização, esta deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-los, visando a compensação pelo dano sofrido.

Nesta trilha, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de
R$ 3.000,00 (três mil

reais)
pelo dano moral para cada autor, mostra-se elevada,
devendo ser reduzida para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor
, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, além de que
cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser retificada, tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023